Tribunal: STJ
Processo: 1045217-34.2021.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2198498 - DF (2025/0054270-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CONSELHO
REGIONAL
DE
CONTABILIDADE
DO
DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS
: MARINA ALVES ACIOLI DA SILVEIRA - DF053881
KAUE DE BARROS MACHADO - DF030848
RENATA PAREDES MARTINS - DF068710
AGRAVADO
: DESTRA
SERVICOS
DE
DIGITALIZACAO
E
PLANILHAMENTO LTDA
ADVOGADO
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
SOC. de ADV
: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - DF001772
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÕES
E
DOCUMENTOS.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL
AUTÔNOMO.
NÃO
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 126 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Ao afastar a exigibilidade de informações e de documentos de
escrituração contábil de clientes, o Tribunal Regional se esteou no art. 5o,
inciso II, da CF/1988, e no direito fundamental à privacidade. Assim, denota-
se que o acórdão recorrido, além da fundamentação infraconstitucional, está
assentado em fundamento constitucional autônomo e suficiente, por si só,
para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem. A parte recorrente, no
entanto, deixou de interpor recurso extraordinário. Nesse contexto, incide o
comando da Súmula n. 126 do STJ ("É inadmissível recurso especial, quando
o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a
parte vencida não manifesta recurso extraordinário").
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50847452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:02:10
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 2fd7e8c0-e425-4797-8a45-c463ea276e79

Brasília,
.
27 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50847452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:02:10
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 2fd7e8c0-e425-4797-8a45-c463ea276e79

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2198498 - DF (2025/0054270-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CONSELHO
REGIONAL
DE
CONTABILIDADE
DO
DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS
: MARINA ALVES ACIOLI DA SILVEIRA - DF053881
KAUE DE BARROS MACHADO - DF030848
RENATA PAREDES MARTINS - DF068710
AGRAVADO
: DESTRA
SERVICOS
DE
DIGITALIZACAO
E
PLANILHAMENTO LTDA
ADVOGADO
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
SOC. de ADV
: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - DF001772
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÕES
E
DOCUMENTOS.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL
AUTÔNOMO.
NÃO
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 126 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Ao afastar a exigibilidade de informações e de documentos de
escrituração contábil de clientes, o Tribunal Regional se esteou no art. 5o,
inciso II, da CF/1988, e no direito fundamental à privacidade. Assim, denota-
se que o acórdão recorrido, além da fundamentação infraconstitucional, está
assentado em fundamento constitucional autônomo e suficiente, por si só,
para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem. A parte recorrente, no
entanto, deixou de interpor recurso extraordinário. Nesse contexto, incide o
comando da Súmula n. 126 do STJ ("É inadmissível recurso especial, quando
o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a
parte vencida não manifesta recurso extraordinário").
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 126 do STJ (fls. 495-497).
Pretende a parte agravante o afastamento da aplicação da Súmula n. 126 do
STJ, argumentando que o acórdão recorrido não se sustenta apenas em fundamentos
Documento eletrônico VDA50530316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:36
Código de Controle do Documento: 9d995f67-668f-453c-a288-73f341d4993d

constitucionais, mas também em fundamentos infraconstitucionais, especificamente no
art. 10, alínea do Decreto Federal n. 9.295/1946, que trata do poder de fiscalização dos
c
Conselhos Regionais de Contabilidade.
Aduz que a fundamentação constitucional do acórdão recorrido é meramente
principiológica e insuficiente para mantê-lo, sendo essencial a discussão sobre a
interpretação do referido artigo do Decreto Federal, o que não configura ofensa direta à
Constituição Federal.
Pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou pela submissão do feito
ao órgão colegiado competente.
Contrarrazões às fls. 513-516.
É o relatório.
VOTO
Na origem, foi denegada a segurança pleiteada pela DESTRA SERVIÇOS DE
DIGITALIZAÇÃO E PLANILHAMENTO LTDA. – EPP, que objetivava a nulidade da
Notificação de Fiscalização Eletrônica n. 9179, a qual determinou o fornecimento dos
contratos de prestação de serviços e a escrituração contábil de seus clientes, bem como a
apresentação da documentação base que fundamentou a emissão da Declaração
Comprobatória de Percepção de Rendimento - DECORE (fls. 348-350).
O Tribunal Regional deu provimento à apelação da recorrida para afastar a
exigibilidade de informações e documentos de escrituração contábil de seus clientes (fl.
403).
Nesta Corte Superior, o recurso especial não foi conhecido.
Confira-se (fls. 495-497):

A (i)legalidade do Conselho Regional de Contabilidade requisitar
informações e documentos dos clientes em poder dos profissionais de contabilidade
constitui o cerne do recurso especial.
O Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (fls. 400-401):
Pretende a impetrante a suspensão do ato administrativo que
determinou a apresentação de escrituração contábil de seus clientes.
Dispõe o art. 5o, II, da Constituição Federal:
II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei;
O art. 10, , do Decreto-Lei n. 9.295/1946, ao conferir poderes
c
de fiscalização aos Conselhos de Contabilidade, assim dispôs:
Art. 10 – São atribuições dos Conselhos Regionais: [...] c)
fiscalizar o exercício das profissões de contador e guarda-livros,
impedindo e punindo as infrações, e bem assim, enviando às
autoridades competentes minuciosos e documentados relatórios sobre
fatos que apurarem, e cuja solução ou repressão não seja de sua alçada;
Documento eletrônico VDA50530316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:36
Código de Controle do Documento: 9d995f67-668f-453c-a288-73f341d4993d

O referido dispositivo não permitiu ao Conselho exigir de seus
filiados a apresentação de documentação de seus clientes. Sobre o tema,
destaco o julgado do TRF4:
[...]
Além disso, a jurisprudência do STJ entende como quebra de
sigilo de dados a requisição destas informações e documentos em poder
dos profissionais de contabilidade, como ocorre
:
in casu
[...]
Ante o exposto, dou provimento à apelação para afastar a
exigibilidade de informações e documentos de escrituração contábil de
clientes da apelante.
Custas na forma da lei. Sem honorários advocatícios.
Consoante se observa, ao afastar a exigibilidade de informações e de
documentos de escrituração contábil de clientes, o Tribunal Regional se esteou no
art. 5o, inciso II, da CF/1988, e no direito fundamental à privacidade. Assim, denota-
se que o acórdão recorrido, além da fundamentação infraconstitucional, está
assentado em fundamento constitucional autônomo e suficiente, por si só, para dar
suporte à conclusão do Tribunal de origem.
A parte recorrente, no entanto, deixou de interpor recurso extraordinário.
Nesse contexto, incide o comando da Súmula n. 126 do STJ ("É inadmissível
recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional
e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte
vencida não manifesta recurso extraordinário").
[...]
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Pois bem. Como outrora destacado, ao afastar a exigibilidade de informações
e de documentos de escrituração contábil de clientes, o Tribunal Regional se esteou no
art. 5o, inciso II, da CF/1988, e no direito fundamental à privacidade. Assim, denota-se
que o acórdão recorrido, além da fundamentação infraconstitucional, está assentado em
fundamento constitucional autônomo e suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão
do Tribunal de origem.
A parte recorrente, no entanto, deixou de interpor recurso extraordinário.
Nesse contexto, incide o comando da Súmula n. 126 do STJ ("É inadmissível recurso
especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida
não manifesta recurso extraordinário").
A propósito: AgInt no REsp n. 2.155.541/AP, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
; AgInt no AREsp
11/12/2024
16/12/2024
n. 1.675.745/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.298.562/PR, relatora Ministra Assusete
4/9/2023
8/9/2023
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
4/12/2023
11/12/2023
Desse modo, é de se manter intacta a decisão ora agravada à míngua de
argumentos para infirmar seus fundamentos.
Documento eletrônico VDA50530316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:36
Código de Controle do Documento: 9d995f67-668f-453c-a288-73f341d4993d

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50530316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:36
Código de Controle do Documento: 9d995f67-668f-453c-a288-73f341d4993d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.198.498 / DF
Número Registro: 2025/0054270-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10452173420214013400
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO DISTRITO
FEDERAL
ADVOGADOS
: MARINA ALVES ACIOLI DA SILVEIRA - DF053881
KAUE DE BARROS MACHADO - DF030848
RENATA PAREDES MARTINS - DF068710
RECORRIDO
: DESTRA SERVICOS DE DIGITALIZACAO E PLANILHAMENTO
LTDA
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
SOC. de ADV.
WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - DF001772
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - FISCALIZAÇÃO - CONSELHOS REGIONAIS
DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL E AFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO DISTRITO
FEDERAL
ADVOGADOS : MARINA ALVES ACIOLI DA SILVEIRA - DF053881
KAUE DE BARROS MACHADO - DF030848
Documento eletrônico VDA50819460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:26
Código de Controle do Documento: 8f80b0c1-306a-4887-b212-e622e6eeb2a2

RENATA PAREDES MARTINS - DF068710
AGRAVADO
: DESTRA SERVICOS DE DIGITALIZACAO E PLANILHAMENTO
LTDA
ADVOGADOS : WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - DF001772
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:26
Código de Controle do Documento: 8f80b0c1-306a-4887-b212-e622e6eeb2a2